Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-73.2018.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700198-73.2018.8.07.0008 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA RECORRIDOS: ANA MARIA DA CONCEIÇÃO, FÁCIL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTRUTORA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1095 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CABIMENTO. RESCISÃO DO FINANCIAMENTO. CONTRATOS COLIGADOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELA CONSTRUTORA POR MEIO DO FINANCIAMENTO. 1. Diante da ausência de provas concretas, que demonstrem a mudança de padrão financeiro da autora/apelada, incabível a revogação do benefício de gratuidade de justiça. 2. Não há que se falar em suspensão de processo, cuja controvérsia foi submetida ao rito dos recursos repetitivos, após a fixação da respectiva tese repetitiva. 3. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. 4. “Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.” (STJ, Tema Repetitivo 1095). 5. Em se tratando de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, não se aplica a tese repetitiva supracitada, mas sim o entendimento consolidado na Súmula 543 do STJ. 6. A resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, celebrado com a construtora, em decorrência da mora na entrega da unidade imobiliária, impacta diretamente o contrato de financiamento firmado com a instituição financeira para a aquisição do imóvel. 7. A referida resolução permite atribuir ao vendedor – que recebeu o crédito do empréstimo, mas não entregou o imóvel ao comprador – a responsabilidade pela devolução dos valores recebidos da instituição financeira e pelo reembolso, ao comprador, dos valores pagos, sob pena de enriquecimento ilícito. 8. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas. No mérito, recurso do primeiro réu não provido. Recurso do segundo réu parcialmente provido. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 485, inciso VI, § 3o, 932, incisos V, alínea “b” e V, alínea “b”, e inciso V, e 1.039, todos do Código de Processo Civil, bem como 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, asseverando que deveria ter sido reconhecida a ilegitimidade passiva da ora recorrente, diante da rescisão do contrato de compra e venda com garantia fiduciária, com a devolução dos respectivos valores. Defende que seria caso de aplicação do tema 1.095 dos recursos repetitivos do STJ. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados André Jacques Luciano Uchôa Costa, OAB/SP 325.150 e Leonardo Fialho Pinto, OAB/MG 108.654 (ID 49264513). Em contrarrazões, a primeira recorrida pugna a condenação da recorrente à multa por litigância de má-fé, bem como ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios recursais, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 485, inciso VI, § 3o, 932, incisos IV, alínea “b”, e V, e 1.039, todos do Código de Processo Civil, bem como 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “MRV Engenharia e Participações S.A. sustenta sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que a autora deu o imóvel objeto de compra e venda, em garantia fiduciária, ao banco réu, de modo que o contrato de compra e venda teria exaurido seus efeitos, sem poder ser rescindido. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. Tendo em vista que a apelante reconhece que participou do negócio jurídico com a apelada, não há que se falar em ilegitimidade passiva (...). Apesar da alegação genérica da MRV nas razões recursais, não há provas do inadimplemento da apelada. O já mencionado termo de renegociação contratual e confissão de dívida (ID no 41951297), assinado em 27/12/2013, promoveu a renegociação da dívida referente ao saldo devedor não financiado, isto é, relativo aos valores cujo pagamento deveria ser realizado diretamente à construtora. No extrato de ID no 41951284, não consta atraso dos pagamentos previstos na referida renegociação, pelo menos até 8/1/2014. Ou seja, até esta data, não existia justificativa para a recusa em entregar o imóvel à apelada, tendo em vista que, no mesmo documento, consta 30/10/2013 como data prevista para a entrega e 6/11/2013 como data do término da obra. Além disso, o contrato de compra e venda prevê a entrega das chaves 3 meses após sua assinatura (ID no 41951280, pág. 3)" (ID 44616916). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. Ademais, não há que se falar na aplicabilidade do Tema 1.095/STJ por ausência de similitude fática. Isso porque a tese do Tema 1.095 dos recursos repetitivos do STJ se aplica às hipóteses de inadimplemento do devedor. E, no presente caso, houve inadimplemento contratual da construtora, ora recorrente. Indefiro o pedido de ID 49264513, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. Por fim, quanto aos pedidos, em contrarrazões, de condenação da recorrente à multa por litigância de má-fé, bem como ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios recursais, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027